Tribunal: TJDFT
Processo: 0000423-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000423-34.2018.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO COM SEGURANÇA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INAPLICABILIDADE. CORRÉU NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. 1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus como incurso no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva, para ambos, em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 40 dias-multa, no regime inicialmente semiaberto. 2. No caso analisado, o motorista do ônibus assaltado e que também teve seu celular subtraído reconheceu com segurança um dos acusados, pois já o conhecia, haja vista que ambos frequentavam a mesma igreja. Dessa forma, eventual irregularidade do reconhecimento feito por fotografia, não impede a comprovação da autoria delitiva. 3. Em relação ao corréu não houve o reconhecimento pela vítima e não foram produzidas outras provas capazes de espancar a dúvida quanto à sua participação no delito, existindo apenas indícios nesse sentido, devendo prevalecer, portanto o in dubio pro reo, com a consequente absolvição. 4. Recursos conhecidos. Apelação do réu Jonathan desprovida. Apelação do réu Luiz Paulo provida para absolvê-lo. A recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que sua condenação teria lastro em provas “extremamente frágeis”, decorrendo, exclusivamente, do reconhecimento fotográfico levado a efeito na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “Note-se, assim, que o reconhecimento do réu Jonathan se deu independentemente de qualquer reconhecimento policial ou judicial, baseando-se, primordialmente, na palavra do motorista do ônibus que demonstrou conhecer previamente o réu, tendo sido capaz de identificá-lo de pronto por ocasião do assalto. Aliado à palavra da vítima, que não deixou qualquer margem de dúvida sobre ser o réu Jonathan autor do delito, consta do caderno probatório que o réu foi preso em flagrante por ter praticado outro roubo em coletivo no dia 04/12/2017, às 19h30, tendo sido encontrado juntamente com seu irmão, Luiz, com duas mochilas, contendo diversos objetos que tinham característica de produto de roubo, e, além disso, foram posteriormente reconhecidos pelo motorista e pelo cobrador do ônibus, conforme informações colhidas da Ocorrência Policial no 13.836/2017-0 (Id. 26744331 - Pág. 37/42). Ademais, mesmo já tendo sido reconhecido pela vítima na hora do assalto, o réu também foi devidamente reconhecimento pela vítima por fotografia, nos termos do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de Id. 26744331 - Pág. 23/26, o que serviu para ratificar o reconhecimento prévio.” (ID 30491905 - Pág. 4) Com efeito, o entendimento suso transcrito encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória). 4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029